Tribunal: TCU
Processo: 029.991/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com objetivo de apreciar as razões de justificativas apresentadas em face da ocorrência de fraudes às licitações para realização das obras de modernização e adequação da produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) em Araucária - PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada por força do item 9.6.1 do Acórdão 2.319/2017 prolatado pelo Plenário do TCU no sentido de determinar a audiência de José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho e Renato de Souza Duque em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela administração da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) na realização das obras de modernização e adequação da produção para a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) em Araucária - PR; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, sem prejuízo de assinalar a revelia de Renato de Souza Duque, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Renato de Souza Duque, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, e, assim, inabilitar os aludidos responsáveis para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.4. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, em face da eventual possibilidade de inabilitar os referidos responsáveis para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; suspendendo, todavia, a subsequente execução dessa medida e a correspondente prescrição da pretensão punitiva do TCU em favor dos aludidos colaboradores, diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente com o Ministério Público Federal; 9.5. determinar que a SeinfraOperações adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.5.1.1. aos responsáveis, para ciência, além do envio à Força-Tarefa do Ministério Público Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal na 13a Vara Federal de Curitiba - PR, à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para ciência e eventuais providências; 9.5.1.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência e, entre outras eventuais medidas, adoção da providência determinada pelo item 9.3 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; e 9.5.2. promova o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 011.856/2017-3 .